Tribunal: TJSP
Processo: 1003591-53.2024.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Apelação cível. Contratos bancários. Golpe do falso entregador. Transações fraudulentas. Operações não realizadas pela parte autora. Sentença de procedência. Apelo da parte ré. Operações realizadas que destoam do perfil de consumo da parte autora. Desídia da parte autora e falha no serviço bancário. Culpa concorrente reconhecida. Prejuízo material que deve ser repartido em igual proporção pelas

Ementa:
Apelação cível. Contratos bancários. Golpe do falso entregador. Transações fraudulentas. Operações não realizadas pela parte autora. Sentença de procedência. Apelo da parte ré. Operações realizadas que destoam do perfil de consumo da parte autora. Desídia da parte autora e falha no serviço bancário. Culpa concorrente reconhecida. Prejuízo material que deve ser repartido em igual proporção pelas partes. Danos morais afastados. Situação que configura mero aborrecimento. Sentença reformada. Recurso da parte ré parcialmente provido.